Tribunal: STF
Processo: RHC 254658
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado consumado e tentado e fraude. Dosimetria. Pena-base. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Bis in idem. Inocorrência. Resultado dosimétrico proporcional. Continuidade delitiva. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Renato Araújo Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 832.413/SP (evento 60).



    O Recorrente foi condenado às penas de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, consumado e tentado, e fraude, tipificados nos arts. 121, § 2º, V; 121, § 2º, V, c/c art. 14, II e, 176, todos do Código Penal (evento 25).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega falta de fundamentação idônea na exasperação da pena, porquanto genérica. Aponta que “a despeito de se tratar de dois homicídios diversos (um consumado e um tentado), os fundamentos da pena-base do homicídio consumado foram usados de maneira extensiva ao homicídio tentado, o que notoriamente constrange ilegalmente o Recorrente”. Assevera que o Recorrente possuía 03 condenações, as quais foram consideradas para valorar negativamente os antecedentes e para caracterizar a reincidência sem distinção entre elas, incorrendo em bis in idem. Argumenta desproporcionalidade na fração de incremento das penas, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria. Aduz a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de homicídio, visto que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, na forma do art. 71 do Código Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para nova análise do mérito do HC 832.413/SP e, sucessivamente, o redimensionamento da pena (evento 90). 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 59):



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGOS 121, PARÁGRAFO 2º, INCISO V, E 121, PARÁGRAFO 2º, INCISO V, C. C. ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 176, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE. DOSIMETRIA DA PENA. CÁLCULO PROPORCIONAL LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO ASPECTOS CONCRETOS DO DELITO. RÉU QUE SE ENCONTRAVA EM UM MOTEL E TENTOU FUGIR DO ESTABELECIMENTO SEM PAGAR A CONTA. AO SER IMPEDIDO ENTROU EM LUTA CORPORAL COM O DONO DO ESTABELECIMENTO E SUA ESPOSA QUE FILMAVA TODO O ENTREVEIRO. RÉU QUE, USANDO ARMA DE FOGO, CAUSOU A TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUANTO AO DONO E MORTE DA ESPOSA DO DONO DO ESTABELECIMENTO. REINCIDENTE. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias de detenção em regime semiaberto, pela prática de homicídios qualificados (art. 121, §2º, V, combinado com o art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal) e fraude (art. 176 do CP). O impetrante alega constrangimento ilegal em razão da dosimetria da pena e pede o reconhecimento de crime continuado com aplicação de redimensionamento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) verificar a existência de ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão de ordem de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ, que visam a preservar a utilidade da garantia constitucional para a proteção da liberdade pessoal. 



    4. A revisão da dosimetria da pena somente é possível em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese em análise, uma vez que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente o aumento da pena com base em circunstâncias judiciais concretas. 



    5. A pena-base foi exasperada em proporção razoável, considerando os antecedentes criminais do réu e as graves consequências dos crimes praticados, o que está de acordo com a jurisprudência do STJ. 



    6. Réu estava no motel com uma garota de programa quando ao final tentou pagar a conta e o cartão não passou, chamou o gerente para tentar solucionar a situação. 



    7. A garota de programa foi liberada mas quanto ela estava saindo do local, o Paciente aproveitando a situação tentou fugir sem pagar o valor devido da diária. Neste momento começou uma discussão com o dono do estabelecimento, que impediu o Paciente de sair e tentou puxar uma arma de fogo, durante a tentativa de puxar a arma foi atingido por um golpe com o capacete do Paciente, que ato continuo conseguiu pegar a arma de fogo da cintura do empresário e disparou em direção a ele e sua esposa. Os disparos culminaram na morte da esposa do empresário e e na sua tentativa de homicídio, que só não veio a óbito por haver sido socorrido em tempo hábil. 



    8. Não há bis in idem no reconhecimento de reincidência e na consideração de maus antecedentes, uma vez que envolvem fatos distintos, como já decidido em outros precedentes do STJ.  9. A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, revisável apenas em casos de evidente desproporcionalidade ou afronta aos parâmetros legais, o que não se verifica no presente caso. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Habeas corpus não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de recurso em habeas corpus.



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o o magistrado de primeiro grau, atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base do Recorrente, ao fundamento de que “Ponderadas as oito circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, sendo elas desfavoráveis ao réu, uma vez que ostenta antecedentes criminais, inclusive condenações por crimes anteriores que somam mais de catorze anos, além de ter empreendido fuga do local com a arma do crime, bem como as consequências nefastas de sua conduta ceifando, de forma ignóbil, a vida de uma dona de casa e empresária, enlutando indelevelmente a família e toda a sociedade local, a pena-base é fixada um quarto (1/4) acima do mínimo legal, ou seja, quinze anos de reclusão para cada crime de homicídio e dezoito dias de detenção para o crime de fraude.” (destaquei) (evento 19).



    O Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, pois “No tocante à dosagem das reprimendas, é certo que sopesando o disposto no artigo 59 do Código Penal, as bases foram fixadas 1/4 acima do mínimo, com motivação suficiente, perfazendo 15 anos de reclusão para cada crime de homicídio e 18 dias de detenção para o crime de fraude.” (evento 25).



    Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:



    “(...).



    A pena do paciente foi assim fixada (e-STJ, fls.616/617): 



    (...).



    Considero que os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são idôneos e se encontram de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, de forma que inexistente o constrangimento ilegal. Neste sentido: 



    (...).



    Ressalto que é uníssona a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[a] individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade” (AgRg no REsp n. 2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). 



    A revisão da dosimetria somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (AgRg no REsp n. 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). 



    Quanto ao tema, destaca-se que “[a] legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (EDcl no HC n. 908.566/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).”



    Presente o contexto, não verifico ilegalidade na fixação da pena do Recorrente, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador para cada delito. Na esteira do ato dito coator, ”A pena-base foi exasperada em proporção razoável, considerando os antecedentes criminais do réu e as graves consequências dos crimes praticados, o que está de acordo com a jurisprudência do STJ. (...). Réu estava no motel com uma garota de programa quando ao final tentou pagar a conta e o cartão não passou, chamou o gerente para tentar solucionar a situação. (...). A garota de programa foi liberada mas quanto ela estava saindo do local, o Paciente aproveitando a situação tentou fugir sem pagar o valor devido da diária. Neste momento começou uma discussão com o dono do estabelecimento, que impediu o Paciente de sair e tentou puxar uma arma de fogo, durante a tentativa de puxar a arma foi atingido por um golpe com o capacete do Paciente, que ato continuo conseguiu pegar a arma de fogo da cintura do empresário e disparou em direção a ele e sua esposa. Os disparos culminaram na morte da esposa do empresário e e na sua tentativa de homicídio, que só não veio a óbito por haver sido socorrido em tempo hábil.” (destaquei). 



    Observo, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais - antecedentes e consequências - com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. Aliás, ao contrário do que sustentado pela Defesa, conforme consignado no acórdão recorrido “Não há bis in idem no reconhecimento de reincidência e na consideração de maus antecedentes, uma vez que envolvem fatos distintos, como já decidido em outros precedentes do STJ.”. 



    Não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena do Recorrente. A pena-base do crime de homicídio qualificado foi fixada em 15 anos de reclusão para cada delito, portanto, 03 anos acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 18 anos entre as penas mínima (12 anos) e máxima (30 anos) abstratamente cominadas ao delito mencionado. Já na segunda fase, “presente a agravante de reincidência, as penas foram majoradas em 1/5, resultando em 18 anos de reclusão para cada delito de homicídio” (evento 25, fl. 13).



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 203.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    No tocante ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, verifico que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.    



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente